Tribunal: TJMT
Processo: 1020656-12.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020656-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), AELCO ANTONIO DA SILVA - CPF: 536.270.401-04 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1020656-12.2022.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante:

Aelco Antônio da Silva.

Agravado
: Banco Daycoval S.A.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –

ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1020656-12.2022.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante:

Aelco Antônio da Silva.

Agravado
: Banco Daycoval S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Aelco Antônio da Silva, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos material e moral, movida em face do Banco Daycoval S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC), facultando ainda o pagamento parcelado das custas processuais, nos termos do Provimento n. 41/2016 da CGJMT.

Inconformado, recorre o
agravante alegando, em síntese, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois não oportunizou que comprovasse a existência dos pressupostos legais à concessão da gratuidade de justiça antes de indeferir o pedido. Além disso, alega que a decisão deixou de ponderar que os 9 (nove) descontos de empréstimo consignados em sua folha de pagamento, bem como os compromissos mensais com pagamento de plano de saúde, faturas de luz, água, condomínio, mensalidade, supermercado e combustível lhe causam acentuada diminuição financeira. Segue alegando que recebe líquido apenas R$ 6.312,56 (seis mil trezentos e doze reais e cinquenta e seis centavos), ao passo que o referido valor é menor que 6 salários mínimos. Ainda, sustenta que há patente ilegalidade da decisão agravada, uma vez que os fundamentos utilizados evidenciam um modelo genérico, padronizado, que serve para qualquer processo, inexistindo fundamentação inidônea, motivo pelo qual requer a declaração de sua nulidade. Ao final, requer a reforma do
decisium,
para deferir os benefícios da justiça gratuita.

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (id. 147246682).

As informações foram prestadas pela d. juíza (id. 149185689).

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 148595159).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1020656-12.2022.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante:

Aelco Antônio da Silva.

Agravado
: Banco Daycoval S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que Aelco Antônio da Silva ajuizou ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos material e moral, em face do Banco Daycoval S.A., tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita e determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC), facultando ainda o pagamento parcelado das custas processuais, nos termos do Provimento n. 41/2016 da CGJMT.

Insurge-se o agravante pretendendo a reforma do
decisum
, alegando a decisão deixou de ponderar que os 9 (nove) descontos de empréstimo consignados em sua folha de pagamento, bem como os compromissos mensais com pagamento de plano de saúde, faturas de luz, água, condomínio, mensalidade, supermercado e combustível lhe causam acentuada diminuição financeira. Segue justificando que recebe líquido apenas R$ 6.312,56 (seis mil trezentos e doze reais e cinquenta e seis centavos), motivo pelo qual não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas sem comprometer o próprio sustento e de sua família.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, a MMª. Juíza indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pelo próprio recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, veja:

“
Os holerites trazidos com a petição inicial informam o recebimento de valores incompatíveis com a alegada hipossuficiência financeira do requerente, pelo que indefiro o pedido de justiça gratuita
.” (id. 146894657 - Pág. 155).

Não obstante, verifico que o recorrente é servidor público estadual e possui renda mensal bruta de R$ 19.238,20 (dezenove mil duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos), e renda líquida por volta de R$ 7.694,76 (sete mil seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos), conforme o holerite do mês anterior à propositura da ação (agosto de 2022) – id. 95423506 autos de origem.

À vista disso, em que pese as substanciosas alegações do recorrente, ressalto que a renda mensal demonstrada não coaduna com a incapacidade financeira alegada.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Além disso, já lhe foi oportunizado o recolhimento de forma parcelada, nos ditames do regramento processual civil.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de de justiça gratuita também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022